Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERIDA. PEDIDO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condenar a ré a assumir as multas e impostos incidentes sobre o veículo individualizado na inicial após a tradição do bem. A autora suscita preliminar de cerceamento de defesa por não oitiva de testemunha.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55974757) e contrarrazoado (ID 55974790).
3. Gratuidade judiciária. Na peça recursal, requer a autora o deferimento de gratuidade judiciária, ora deferido com esteio especialmente nos contracheques acostados (ID 56315328 e seguintes), assim como na DIRPF (ID 563135332), que demonstram que a autora percebe proventos de aposentadoria inferiores a cinco salários mínimos e não possui outra renda substancial. Assim, restando demonstrada a hipossuficiência econômica da autora, rejeita-se a impugnação. Deferida a gratuidade judiciária requerida pela autora.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. A autora recorrente suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros meios, por testemunhas. A Lei Adjetiva Civil, em seu art. 446, dispõe que é lícito à parte provar com testemunhas as divergências entre a vontade real e a vontade declarada e nos contratos em geral, os vícios de consentimento.
5. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
6. O artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende a recorrente demonstrar vício na declaração de sua vontade e no negócio jurídico celebrado.
7. Resta evidenciado que a omissão relativa ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas. Ressalto que a despeito de no pedido de oitiva a recorrente ter ressaltado que esta se fazia necessária, caso o julgador assim o entendesse, deixou o magistrado de manifestar-se a respeito.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para produção da prova oral requerida (ID 55974709). Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.